Tribunal: TJSP
Processo: 1003726-43.2019.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA A NOVO JULGAMENTO – CÁRATER INFRINGENTE E MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – REJEIÇÃO, COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003726-43.2019.8.26.0084/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante RENATO HÉLIO MEDEIROS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com imposição de sanção. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003726-43.2019.8.26.0084/50001 -Voto no 49594
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1003726-43.2019.8.26.0084/50001
COMARCA DE CAMPINAS
EMBARGANTE:
RENATO
HÉLIO
MEDEIROS
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA) EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL VI NÃO PADRONIZADO
VOTO No 49.594
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA A
NOVO JULGAMENTO
CÁRATER INFRINGENTE E
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
REJEIÇÃO,
COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão que rejeitou embargos de declaração a acórdão que
negara provimento a apelação de sentença que julgara
improcedente ação declaratória cumulada com indenização
por dano moral, revogando tutela de urgência.
Ainda inconformado com o julgamento, fala
o embargante de omissão no acórdão.
É o Relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando o provimento jurisdicional padecer de omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art.
1.022, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência
de erro material, não sendo esse o caso, conforme já
decidido em anteriores embargos de declaração.
A finalidade do recorrente - claríssima
como a luz do sol no periélio -, é a de bisar recurso de
integração para discutir novamente controvérsia jurídica
já apreciada, o que se mostra manifestamente incabível,
pois, na linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de
declaração não se prestam ao reexame da decisão, por
constituírem apelos de integração e não de substituição,
por isso, não há como serem acolhidos, se nítido seu
caráter infringente, ausentes quaisquer dos pressupostos
indispensáveis elencados no art. 535 do CPC/73, revogado,
correspondente ao art. 1.022 do atual CPC/15 (STF,
Tribunal Pleno: AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED 481.829/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, DJ 24.03.06; STJ, Corte Especial:
EDcl no AgRg no MS 8.997/DF, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, DJ 21.08.06; EDcl no AgRg na Rcl 1.654/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003726-43.2019.8.26.0084/50001 -Voto no 49594
3
Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 10.04.06; EDcl no AgRg nos
EREsp 297.664/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 19.12.03; EDcl nos EREsp 162.001/RS, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 10.06.02; EDcl no AgRg no
EREsp 63.864/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 22.03.99).
Embargos de declaração em reiteração não
servem para atacar a definição judicial de questões
decididas
nos
precedentes
embargos
de
declaração
(Theotônio Negrão, CPC e legislação processual em vigor,
art. 535:5, pág. 693, Saraiva, 43a. ed.), à luz do exame
circunstanciado da prova. Discordando, o embargante deve
se dirigir a um tribunal superior.
O teor desses novos embargos, nesse momento processual, constitui indicativo seguro de
manifesto intuito protelatório. Impõe-se ao embargante
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art.
1.026, § 2o).
Ante o exposto, rejeito os embargos, com
imposição de sanção.
MATHEUS FONTES
Relator